Tribunal: TJES
Processo: 5008817-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008817-58.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edilamar Silvério dos Santos, com fundamento em omissão no acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de dívida formulado contra a Telefônica Brasil S/A, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (R$ 122,04). A embargante sustentou que tal valor é irrisório e requereu a aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, com base na Tabela da OAB/ES, para fixação equitativa da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios diante do valor irrisório da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, sem considerar que o montante resultante (R$ 24,40) é manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido pela patrona da parte vencedora.

4. A omissão ficou configurada diante da ausência de fundamentação específica sobre a inaplicabilidade da fixação por equidade, apesar de presentes os requisitos legais do art. 85, § 8º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, em causas de baixo valor econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

6. A Tabela de Honorários da OAB tem caráter meramente orientador, não vinculando o julgador, que deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto na fixação dos honorários.

7. Considerando a baixa complexidade da demanda, a simplicidade da tramitação processual e o tempo de duração do feito, a fixação dos honorários no valor de R$ 1.500,00 revela-se compatível com os princípios da equidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O valor irrisório do proveito econômico autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador e não vincula o julgador, que deve considerar as circunstâncias concretas do caso.

3. A omissão quanto à análise da adequação da verba honorária frente à realidade do processo configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; TJSP, Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27.11.2023; TJSP, AC 1005445-52.2024.8.26.0127, Rel. Des. Simões de Almeida, j. 10.01.2025; TJDFT, Acórdão 1715071, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.06.2023; TJSC, APL 5010395-79.2023.8.24.0045, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS
, visando sanar omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no ID 9132411, que
deu provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto pela recorrente, para julgar procedente a pretensão autoral formulada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões (ID 9682740), a embargante sustenta que o acórdão guerreado padece de vício de omissão, uma vez que teria fixado honorários advocatícios sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85, daquele mesmo diploma legal, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa.

Assim, pugna pela fixação de honorários advocatícios, em favor da parte recorrente, no valor mínimo estipulado para procedimento ordinário em matéria cível da tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da OAB, em consonância com o art. 85, § 8º-A, do CPC.

A embargada, por sua vez, em sede de contrarrazões (ID 12035993), pugna pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 10568428.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, a despeito do C. STJ tenha determinado a suspensão dos processos relacionados ao tema que discute
“[...] se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
(tema n. 1.264), a análise do presente recurso não impede o julgamento destes aclaratórios, já que a matéria ora versada trata exclusivamente sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios.

Isso posto, sendo despiciendas maiores digressões, prossigo com o julgamento do presente recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que a omissão acima apontada está presente, o qual passo a apreciar.

Para uma melhor compreensão dos fatos, transcrevo a parte dispositiva do v. acórdão embargado acostado no ID 9132411, senão vejamos:

“Logo, deve a sentença ser reformada para julgar a pretensão autoral procedente, de forma integral.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, para julgar a pretensão autoral totalmente procedente e, assim, declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a exclusão do nome do apelante na plataforma Serasa Limpa Nome.

Via de consequência, ausente a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 20% o valor da causa, em favor do apelante de forma integral, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC”.

Como se observa, não obstante o teor da parte dispositiva, o valor da causa atribuído pela autora foi de R$ 122,04 (cento e vinte e dois reais e quatro centavos). Em razão desse valor ínfimo, que resultaria em honorários de apenas R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) – montante manifestamente inexpressivo –, a decisão objurgada deixou de enfrentar a questão sob o prisma da equidade.

Dessa forma, entendo que os honorários do advogado devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), que determina que os honorários serão estabelecidos em atenção aos seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Destaco, ainda, os demais dispositivos legais que foram citados pela embargante, senão vejamos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Analisando tais critérios, observo que, de fato, o valor fixado no acórdão recorrido não é capaz de remunerar de forma condizente o trabalho exercido pela digna advogada, que, de forma diligente, defendeu os interesses da requerente na
“ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer”
, de forma que entendo pela necessidade de sua majoração.

Da análise da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo, constata-se que, para o caso em exame, a cobrança mínima indicada é de 80 (oitenta) Unidades Referenciais de Honorários – URHs. Considerando que, à época da prolação do ato judicial recorrido (janeiro de 2024 - sentença integrativa), cada unidade correspondia a R$ 185,27 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), o valor total perfaz R$ 14.821,60 (quatorze mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Todavia, referida quantia revela-se manifestamente excessiva, sobretudo diante das especificidades do caso concreto, que, além de apresentar deslinde simples, não demandou atuação significativa da patrona (petição e réplica) e tramitou por um pouco mais de 1 (um) ano até a prolação da sentença.

Assim, a fixação dos honorários com base nesse parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e acarreta enriquecimento sem causa da ilustre advogada, pois o referido montante (R$ 14.821,60) supera em quase 122 (cento e vinte e duas) vezes o valor discutido na demanda, não sendo admissível que a parte sucumbente seja compelida ao pagamento de quantia tão desproporcional ao proveito econômico em debate.

Ademais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto”
(AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Nesse sentido, cito, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR SUGERIDO POR EQUIDADE DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8º-A. LEI Nº 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. [...]
6. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8º-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei nº 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021)
. 8. Dadas as particularidades do caso concreto, a aplicação desse parâmetro orientador mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8 ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023)

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida - Insurgência da exequente. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - [...] D. juízo de primeira instância categórico no reconhecimento da satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Verba honorária arbitrada em favor do patrono do executado, com fulcro no § 8º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em patamar excessivo - Complexidade da causa, desenvolvimento do feito e extensão do trabalho desempenhado pelos advogados que justificam a minoração pretendida - Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Honorários sucumbenciais minorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
- Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)

APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Homologação da prova produzida, com condenação do réu ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa.
Recurso interposto somente para majoração dos honorários advocatícios, com fixação por equidade, de acordo com a tabela da OAB. Parcial cabimento. Necessidade de remuneração do trabalho do advogado de forma digna. Arbitramento dos honorários por equidade. Art. 85, §8º, do CPC. Entendimento desta c. Câmara de que a tabela da OAB/SP se trata de mero referencial, sem caráter vinculante
. Fixação por equidade em R$ 1.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1005445-52.2024.8.26.0127; Carapicuíba; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 10/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Sentença que acolheu os embargos à execução opostos. Discussão sobre honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.
Pretensão de fixação da verba honorária pelo critério de equidade (§ 8º do art. 85 do CPC). Possibilidade diante do baixo valor da causa. Exceção à regra do tema 1076/STJ. Pleito de arbitramento conforme o § 8º-A do art. 85 do CPC. Rejeição. Dispositivo que não possui aplicação cogente. Tabela de honorários advocatícios da OAB que possui natureza meramente orientadora. Precedentes.
Sentença ajustada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5010395-79.2023.8.24.0045; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 12/11/2024)

Compatibilizando todas as nuances do caso, principalmente porque o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda, e discrepa dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, julgo adequado majorar a verba honorária devida à advogada da embargante para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento
, para atribuir-lhes efeitos infringentes e condenar a parte embargada a pagar os honorários advocatícios em favor da advogada da embargante no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 13:59:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56999921052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.